Tribunal: TJMT
Processo: 1034817-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034817-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (AGRAVANTE), GILBERTO VIER - CPF: 675.997.619-34 (AGRAVADO), GILMAR VIER - CPF: 930.475.689-87 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a multa do art. 523 do CPC e indeferindo pedido de penhora no rosto dos autos, por considerar incorreto o termo inicial dos juros moratórios utilizados pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, está de acordo com a jurisprudência do STJ, bem como se é cabível a penhora no rosto dos autos em ação diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que os juros moratórios, nos casos de honorários sucumbenciais, incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.

4. O acolhimento da impugnação inviabiliza o pedido de penhora no rosto dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais devem ser contados a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por erro no cálculo dos juros, não é cabível a penhora no rosto dos autos de ação diversa.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Flaviane Ramalho de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de n. 0022113-38.2016.8.11.0055, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação realizada pela parte agravada.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS2
ajuizado em 25/01/2023 pela presente Agravante/Exequente/Advogada
FLAVIANE RAMALHO,
com objetivo de recebimento de seus créditos equiparados a alimentar em face dos Agravados
GILBERTO VIER e OUTROS
.”

Afirma que a parte agravada foi devidamente intimada para cumprimento da decisão que recebeu o cumprimento de sentença para que pague o valor indicado sob pena de multa do art. 523 do CPC, “Contudo,
a parte executada expirado o prazo em pagar voluntariamente
, não pagou voluntariamente o valor indicado no cumprimento de sentença,
tampouco depositou o valor incontroverso
, e consequentemente
deve ser aplicada a multa do artigo 523 do CPC em cumprimento na referida decisão que NÃO FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO por ambas as partes
. Outrossim, a parte agravada sem caucionar o juízo apresentou apenas impugnação ao cumprimento de sentença em ID 119311962, com teses infundadas sem obedecer
a imutabilidade de decisões transitadas em julgadas no presente processo.”

Menciona que requereu a penhora no rosto dos autos da ação de execução sob. Nº 0020837-52.2019.8.16.0014, entretanto o pleito não foi apreciado pelo magistrado de origem.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para que “seja deferida a
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
na
Ação de execução sob 0020837- 52.2019.8.16.0014, em tramite na 7ª vara cível da comarca de Londrina/PR, por existir nos referidos autos valores de milhões de reais já depositados em favor dos Agravados, que podem ser levantados a qualquer momento pelos presentes agravados
; ora penhora do valor total da presente execução de honorários advocatícios ou minimamente sobre o valor incontroverso;”. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 258967666).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] 4. Feitas tais considerações, passo à análise do
meritum
da impugnação apresentada.

5. Quanto a alegação de excesso à execução, verifica-se que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da ação. [...]” (Id. 256977663 - Pág. 91).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

[...]

4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual
os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes
. [...] (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Nesse contexto, verifico na decisão agravada que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida sob o argumento de que a parte agravante/exequente não se utilizou o termo inicial corretos para os juros moratórios, posto que esses só podem incidir a partir do trânsito em julgado de decisão.

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse contexto, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude do erro no valor apresentado não há como determinar a penhora no rosto dos autos, bem como não há como condenar a parte agravada ao pagamento da multa do art. 523 do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025